Tribunal: CARF
Processo: 13702.001924/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001924/2008-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOAO LUIZ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 37/38 interposto contra decisão da DRJ em
Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 28/32 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF de fls. 05/08, lavrado em 05/06/2008, relativo ao ano-calendários de 2003,
com ciência do contribuinte em 17/06/2008, conforme AR de fl. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
deduções indevidas de despesas médicas, no valor total histórico de R$ 6.295,52, já acrescido do
justo de mora, da multa do ofício de 75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento, de fl. 06, houve glosa no
valor de R$ 42.427,71, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001924/2008-23
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

comprovação. Foram glosados o montante pago de R$ 40.471,31 para o Bradesco Saúde, de R$
823,20. Pagos para Jose Carlos C. de Almeida, de R$ 773,20, pago para Guilherme de A
Quintaes e de no valor de R$ 360,00 pagos em favor da Clinisul - Clínica Médica Rio Sul.
Tal situação ensejou a reapuração do imposto de renda, sendo constatado um
imposto suplementar de R$ 2.665,93, nos termos da planilha adiante reproduzida:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 10/07/2008. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de Janeiro
I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificada do lançamento em 17/06/2008 (fls. 20), ingressou o contribuinte, em
10/07/2008 com sua impugnação (fls. 01), e respectiva documentação, alegando, em
síntese, que:
3.1. O Auditor fiscal procedeu indevidamente à glosa de R$ 40.471,31, referente ao
Plano de Saúde Bradesco, quando a glosa correta seria de R$ 8.976,05, relativa à
despesa da filha, que é maior de idade e por isso não pode ser considerada sua
dependente.
3.2. Quanto aos demais valores glosados reconheceu serem procedentes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/10/2012,
conforme AR de fls. 34/35, apresentou o recurso voluntário de fls. 37/38 em 22/11/2012
Em suas razões, reiterou o alegado na impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Diligência
O presente caso envolve glosa de despesas médicas efetuadas por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou
documentos alegando tratar-se de comprovação de pagamento de plano de saúde.
Em consulta à documentação acostada, verifica-se que foram apresentados 2
documentos que atestam pagamentos ao Bradesco Saúde: o Comprovante de Rendimentos de fl.
15 (que atesta um pagamento “na fonte” de R$ 37.530,07); e o documento de fl. 16 (que atesta
um pagamento de R$ 18.647,98).
A DRJ entendeu que, destes documentos, o único que atende às formalidades
legais é o informe emitido pelo Bradesco Saúde (fls. 16), o qual atesta que foi pago um total de
R$ 18.647,98 em favor dos seguintes segurados:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

Contudo, é inconteste que o documento de fl. 15 comprova a efetividade de um
pagamento ao Bradesco Saúde. O único “porém” é que este documento – ao contrário do de fl.
16 – não discrimina o valor relativo a cada beneficiário do plano. E esta informação é
importante, pois como reconhece o próprio contribuinte, não é possível deduzir os valores pagos
em favor da sua filha Nizeth da Costa M Alves, já que apenas sua esposa (Zenith da Costa M
Alves) foi informada como dependente, conforme declaração de ajuste anual (fl. 20).
Há nos autos uma planilha indicando qual seria a parcela do pagamento relativa a
cada beneficiário (fl. 10). Contudo, tal planilha não merece fé pois foi elaborada pelo próprio
contribuinte.
O RECORRENTE afirma que a razão de os pagamentos estarem em
comprovantes distintos deve-se ao fato de que o valor informado em seu Comprovante de
Rendimentos de fl. 15 refere-se ao plano básico; já o montante discriminado à fl. 16 refere-se ao
que ele desembolsa para complementar o plano VIP.
Neste sentido, entendo que o processo deve ser baixado em diligência a fim de
intimar o contribuinte para trazer documentos que atestem, de forma inequívoca, qual a parcela
do pagamento de R$ 37.530,07, constante do Comprovante de Rendimentos de fl. 15, que
corresponde ao seu plano de saúde e ao de sua esposa. Somente ao discriminar, do total pago, a
parcela que se refere a cada beneficiário será possível acatar a dedução pleiteada, visto que tal
valor contém parcela paga à sua filha não dependente e que, portanto, não pode ser deduzido.
Alerta-se que não é a elaboração de planilha, sem respaldo em qualquer
documento, que irá suprir esse questionamento. O contribuinte deve fornecer contratos e/ou
outros documentos (que podem ser por ele requisitados ao Bradesco Saúde) de forma a
demonstrar o valor pago a cada beneficiário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por baixar o processo em DILIGÊNCIA, nos termos
das razões acima expostas, para que a unidade preparadora:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

 intime a fonte pagadora emitente do informe de rendimentos de fl. 15
(SUPERPESA CIA DE TRANSP. ESP. E INT – CNPJ no
42.415.810/0001-59) para, dentre o valor de R$ 37.530,07 informado no
referido Comprovante de Rendimentos como pagos à Saúde Bradesco,
discriminar, através de documentação hábil e idônea, a parcela que se
refere a cada segurado do Plano de Saúde, a fim de demonstrar de maneira
inequívoca qual valor foi despendido com cada beneficiário;
 paralelamente, intime a Bradesco Saúde para, no mesmo sentido,
esclarecer, de maneira inequívoca, os beneficiários correspondentes ao
pagamento de R$ 37.530,07 a título de plano de saúde (conforme indicado
à fl. 15) e discriminar o valor correspondente a cada segurado, assim como
o fez no documento de fl. 16 (o qual o contribuinte afirma ter sido
correspondente a um pagamento complementar para um “plano VIP”); e
 posteriormente, seja o contribuinte intimado para se pronunciar a respeito
dos eventuais documentos/esclarecimentos apresentados pela fonte
pagadora e pela Bradesco Saúde, podendo, dentro do prazo de resposta
fornecido, apresentar documentos que entender válidos para elucidar a
questão (apólices, contratos, etc.).
Após resposta do contribuinte, e como forma de aproveitar a baixa do processo
em diligência, solicita-se que a unidade preparadora promova o saneamento dos autos, visto
que a página 2 do Recurso Voluntário está faltando (deveria estar entre as fls. 37 e 38).
Importante esclarecer que a ausência da folha foi observada antes do julgamento
do caso. Esta mácula da digitalização dos autos poderia ter sido saneada via despacho deste
conselheiro, sem a necessidade de antes inclusão do processo em pauta de julgamento. Porém,
este Relator optou por levar o processo para julgamento ante a existência de outra questão
relevante que deveria ser tratada em sede de diligência (conforme exposto no voto), e a ausência
da folha do recurso não atrapalharia a realização de tal diligência.
Portanto, em respeito ao princípio da economia processual, entendi ser adequado
tratar do saneamento dos autos quando da realização da diligência.
Com a documentação colhida em diligência e após o saneamento, os autos devem
retornar ao CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital